Tribunal: TJDFT
Processo: 0705918-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705918-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: SARA RODRIGUES DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 55873476), com pedido de efeito suspensivo, interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A, em face da decisão ID 184286522 que, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de obrigação de fazer n° 0701064-68.2024.8.07.0009, determinou o que segue: (...) Narra a autora que foi diagnosticada com dengue e, em razão do seu estado grave, foi solicitada sua internação com urgência. Contudo, a Requerida negou o procedimento em razão da falta de cumprimento do prazo de carência. (...) Nesse momento processual, considerando que na solicitação de internação constou que o requerimento era feito em caráter de urgência, há que se reconhecer a abusividade da conduta da Requerida, uma vez que a Lei n. 9.656/98 estabelece a obrigatoriedade de atendimento em situações urgência/emergência: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Nesse sentido também dispõe a Súmula n. 597 do STJ: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. O perigo de dano está presente, pois há possibilidade concreta de agravamento do quadro de saúde da requente, com risco de morte, inclusive. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houver "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o interesse mais relevante. No caso, exercendo um juízo de ponderação, deve prevalecer o direito à saúde da parte autora, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde ou a ele devidos podem ser revertidos em desfavor da parte em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, sendo certo que tal circunstância torna ainda mais evidente o perigo de dano. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar à Requerida que autorize e custeie a internação da autora, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas para garantir o resultado prático equivalente. Em suas razões recursais, a parte Agravante argumenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela, dado o período de carência contratual e pelo fato de o caso concreto não se enquadrar nos conceitos de urgência e emergência. Pede a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. O agravo de instrumento foi interposto em 16/02/2024, após comparecimento espontâneo no processo, acompanhado de preparo ID 55873477 e ID 55873478 e subscrito por advogada com procuração nos autos (ID 184544332 e substabelecimentos ID 184544338). O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo e veio acompanhado de preparo. DO EFEITO SUSPENSIVO No agravo a parte Recorrente pede a concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja suspensa a decisão do Juízo a quo. Para tanto, argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência pleiteada no recurso e acrescenta que que não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela pelo Juízo a quo, dado o período de carência contratual e pelo fato de o caso concreto não se enquadrar nos conceitos de urgência e emergência. Quanto ao pedido de suspensão das decisões, ressalto que, como regra, não há efeito suspensivo automático do recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 995 do CPC. Para sua concessão é necessária a existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Esses requisitos devem estar presentes de forma concomitante, a fim de justificar a intervenção judicial voltada a obstar a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: (...) 2. Analisou-se a existência dos requisitos constantes do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil para concessão de efeito suspensivo, quais sejam: existência cumulativa do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2.1. Pela literalidade da norma em questão, não basta que a Agravante discorra sobre o risco de dano, devendo-se observar, conjuntamente, a probabilidade de provimento do recurso, mediante análise, ainda que em cognição sumária, dos documentos juntados aos autos. 2.2. O fato de o Agravante alegar que foi prestada garantia perante o Juízo a quo não induz à suspensão obrigatória do cumprimento de sentença, conforme §6o do art. 525 do CPC. (...) (Acórdão 1259872, 07185800720198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 1. Para a concessão da tutela recursal, os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do CPC devem coexistir simultaneamente, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso deve estar evidenciada tanto quanto o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 2. Na hipótese dos autos, meras alegações de que a paciente agravada não possui cobertura do plano de saúde para tratamento domiciliar - Home Care, sem a mínima demonstração documental, aliada à informação de que o recorrente já vinha prestando o serviço e o interrompeu sem qualquer justificativa, não autoriza a concessão de efeito suspensivo vindicado a fim de suspender a decisão proferida na origem, a qual concedera a tutela de urgência para determinar ao agravante o restabelecimento do tratamento à paciente, à vista dos requisitos constantes do art. 300 do CPC. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1149303, 07158826220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 19/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) (...) 2. A concessão de efeito suspensivo ao recurso exige o preenchimento de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, como dispõe o parágrafo único do Art. 995 do CPC. 3. No caso, não se vislumbra tanto a probabilidade do direito invocado, assim como não há risco de dano. (...) (Acórdão n.1155095, 07158860220188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso em apreço, não vislumbro a presença cumulada dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, conforme requisitos do art. 995, do CPC (a probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação). Isso porque a internação foi fundamentada em quadro caracterizado como de urgência, dado o risco de vida, com sangramentos gengival, queda acentuada de plaquetas e risco de complicações hemodinâmicas, devido ao quadro de dengue severa tipo C (Relatórios ID 184273960 e ID 184273959), o que enquadraria o caso concreto, ao menos nesse exame sumário, na hipótese prevista no art. 35-C, I da Lei n. 9.656/98. Ademais a parte Agravante não apresentou prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que poderia sofrer, já que na eventual improcedência do pedido, poderá pleitear o ressarcimento dos valores despendidos. Com isso, entendo que a parte Agravante não logrou êxito em demonstrar, em sede de liminar, a urgência e o prejuízo que sofreria. Diante desse cenário, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo, o que impossibilita a intervenção judicial sumária. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo do mérito da matéria. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024 09:57:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador